Tribunal: TJMT
Processo: 0005804-07.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005804-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DOUGLAS FIDELIX - CPF: 035.443.951-00 (APELANTE), LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA (VÍTIMA), LUIS PAULO DOURADO SIQUEIRA - CPF: 026.810.091-89 (VÍTIMA), SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 174.175.381-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I C/C ART. 29 C/C ART. 61, I TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER REFORMA DA FRAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR DESPROPORCIONAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA STJ (HC 393.104/SP) – SÚMULA 545 STJ – REDUÇÃO DA PENA-MULTA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme se extrai dos autos, entende-se que merece adequação da pena neste ponto. Quanto às circunstâncias do crime, o douto magistrado optou por reconhecer como causa de aumento o concurso de agentes. E conforme preceitua o art. 157, §2º, aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade.

Já a circunstância da culpabilidade, o magistrado recrudesceu, fração superior a 1\6 (um sexto), e não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior, razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Com efeito, nos moldes da Súmula 545 STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 5804-07.2019.8.11.0064 (código 693309), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
José Douglas Fidelix,
foi condenado por infringência ao disposto no art. 157, §2º, II, § 2º-A, I c/c art. 29 c/c art. 61, I todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em fechado e ao pagamento 116 (cento e dezesseis) dias-multa. (Sentença – Id 33102473 e 33102474)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja realizada revisão da pena privativa de liberdade e pena-multa aplicada na sentença. (Id 33102480 e 33102481)

Aduz que o juízo singular valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, sendo a culpabilidade e as circunstâncias do delito, contudo exasperou a pena-base excedendo o quantum de 1/6 (um sexto).

Relata que o magistrado a quo deixou de reconhecer a confissão extrajudicial espontânea em razão do silêncio em audiência perpetrado pelo apelante. E quanto a pena-multa, narra que na primeira fase da dosimetria o Juízo singular a fixou a em patamar maior que o décuplo do mínimo legal, sem qualquer fundamento, remetendo-se, implicitamente, à análise das circunstancias judiciais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação apresentado por
Victor Hugo de Melo
,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id 33102481 a 33102482)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 34656988)

“
Apelação criminal – ROUBO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO.
Pretensão de redimensionamento da pena privativa de liberdade – Dosimetria -
Da pena-base:
Pretensão de exasperação no patamar mínimo de 1/3, conforme orientação dos Tribunais Superiores - Impossibilidade - Possibilidade de aumento acima do mínimo, mediante fundamentação idônea - Ocorrência nos autos - Culpabilidade e circunstâncias valoradas desfavoravelmente, com a devida fundamentação - Proporcionalidade.
Das circunstâncias agravantes:
Pretensão de aumento de 1/6 da pena base, apenas - Reincidência - Fundamentação calcada no número do processo, que remete à reincidência específica do apelante - Possibilidade de majoração em quantum superior ao disciplinado pelos Tribunais Superiores - Precedentes.
Das circunstâncias atenuantes:
Pleito de incidência da confissão - Alegação de possibilidade de utilização da confissão extrajudicial, quando incidente na formação do convencimento do magistrado - Rejeição - Sentença aponta, além do silêncio do apelante na fase judicial, a não utilização da confissão para formação do convencimento e fundamentação do decisum.
Da pena de multa:
Alegação de desproporção entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade - Não acolhimento - Dias-multa fixados em conformidade com as circunstâncias do crime e a capacidade econômica do sentenciado. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 33065967)

“(...)Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22 de abril de 2019, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial “Lotérica Cobertura da Sorte", localizado na Avenida Fernanda Correa da Costa, n.º 1915, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE DOUGLAS FIDELIX, juntamente com comparsa identificado apenas como “Cleiton, vulgo Guri", agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si bens pertencentes a referida empresa.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado JOSE DOUGLASFIDELIX, juntamente com seu comparsa uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurara perpetração do delito patrimonial do roubo no referido estabelecimento comercial.

Abstrai-se dos autos que o denunciado e seu comparsa dirigiram-se até o referido estabelecimento numa motocicleta CG 150, cor azul e adentraram no local fazendo-se passar por clientes e, no momento em que a vítima T.D.S.R., promoveu a aberturada porta da área restrita aos operadores de caixa do estabelecimento, o denunciado, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto.

Na sequência, o denunciado, individuo esse que revelou-se extremamente violento, rendeu os funcionários e ordenou que a vítima L.P.D.S. deitasse no chão e, mediante grave ameaça, exigiu que lhe entregasse todo o dinheiro do estabelecimento, valendo-se, também, de violência, desferiu chutes na vítima L.P.D.S. e ainda efetuou um disparo de arma de fogo, cujos estilhaços atingiram referida vítima.

Durante a empreitada, o comparsa do denunciado ficou na porta do local impedindo a entrada ou saída de qualquer pessoa, enquanto o denunciado subtraia a quantia aproximada de R$ 15.000,00(quinze mil reais)

Após a subtração, fato esse que foi registrado pelas câmeras de segurança, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local.

Em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial noticiando a prática do grave delito patrimonial, bem com as características do denunciado, cuja diligência empreendida lograram êxito em assegurar a identificação e prisão do denunciado.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo
157, §2º-A, II e §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Por fim, das informações abstraídas dos antecedentes criminais dos denunciados, observa-se que o denunciado é reincidente pois possui 03 (três) condenações nos autos da guia de execução criminal n.º 3944- 15.2012.811.0064 (Código n.º 606133), em tramite na 4ª“ Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia JOSE DOUGLAS FIDELIX como incurso no artigo 157, §2.°-A. inciso II c §2.°—A, inciso I do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas e testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal. (...)”

A materialidade e a autoria delitiva não são objetos do presente recurso, uma vez que há prova incontroversa sobre ambos.

O apelante demonstra inconformismo quanto a dosimetria aplicada pelo douto magistrado
a quo
, pois exasperou o quantum maior que 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...) Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena
.

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação; o acusado planejou o fato e angariou um terceiro, solicitando não só a participação, mas o uso de arma de fogo; além disso, o réu se dirigiu ao estabelecimento comercial “a1vo” em datas anteriores a pratica delitiva, passando-se por cliente, estudando a rotina dos funcionários e visualizando o melhor momento para a abordagem, razão pelo qual
majoro a pena em 01 (um) ano
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. No tocante as
circunstâncias
do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de pondera-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2°A, I do CP), razão pela qual
majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O delito deixou
consequências
normais do tipo, pois, embora tenha havido subtração de aproximadamente R$ 10.000,00(dez mil reais) em dinheiro, certo é que a vítima se trata de uma Casa Lotérica que possui alto faturamento, razão pela qual deixo de reputar referido prejuízo como circunstancia judicial negativa. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
07 (sete) anos

de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 3944-15.2012.81 1.0064, fls. 163, motivo pelo qual
agravo sua pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa
. Deixo de reconhecer a confissão extrajudicial do acusado como circunstancia atenuante, uma vez que não foi considerada para formação do convencimento deste magistrado, tampouco para fundamentar a presente sentença (Súmula 545 do STJ), e o acusado permaneceu em silêncio em Juízo. Na terceira etapa dosimétrica, restou conhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada. Assim sendo, fixo a
pena definitiva em 13 (treze) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.
“

Razão assiste ao apelante.

Conforme exposto na sentença, a fundamentação apresentada pelo magistrado de piso, mostra-se idônea para desvalorar as circunstâncias do crime.

A pena-base, entretanto, foi majorada em 01 (um) ano e 02 (dois) anos, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade e circunstância do crime, respectivamente.

Entendo que merece adequação da pena neste ponto. Quanto às circunstâncias do crime, o douto magistrado optou por reconhecer como causa de aumento o concurso de agentes. E conforme preceitua o art. 157, §2º, aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade.

Já a circunstância da culpabilidade, o magistrado recrudesceu, fração superior a 1\6 (um sexto), e não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior, razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Neste aspecto, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea,

conforme se infere dos trechos acima transcritos, verifica-se que o magistrado deixou de reconhece-la, pois, o paciente exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, na fase de inquérito, o apelante confessou

A Súmula 545, diz que
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. ”

Com efeito, nos moldes da Súmula supracitada, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

A fim de corroborar tal entendimento, o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PELO MAGISTRADO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. SÚMULA N. 545/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A confissão parcial do réu configura a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal quando utilizada na formação da convicção do Magistrado. Nesse sentido: HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para compensar a reincidência com a confissão espontânea, redimensionando a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório." (HC 393.104/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).

Ainda, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10 de abril de 2013, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
"

Tratando-se de réu reincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Foram reconhecidas duas circunstâncias negativa, (1/3 para circunstâncias do crime e 1/6 com relação a culpabilidade), assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

2ª fase:
Reconheço a atenuante da confissão.

3ª fase:
Sobreveio a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase dosimétrica, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços).

Desse modo, a pena passa a ser de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com essas considerações, provejo o recurso de apelação criminal interposto por
José Douglas Fidelix
, para fixar a pena em definitivo em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020